Tribunal: TJES
Processo: 5000273-34.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Previdência privada
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-34.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRCELIO ERNESTO GOMES DOS SANTOS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – EMBARGOS MONITÓRIOS – NÃO APRECIAÇÃO DE TESE CENTRAL DE DEFESA – VÍCIO OMISSÃO – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A r. sentença não analisou tese central apresentada nos embargos monitórios, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento
citra petita.
Isso porque configura vício da omissão, o que por consequência, evidencia a sua nulidade por falta de fundamentação, em patente violação do art. 489, §1º, inciso IV do CPC.

2.
Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, pois a presente ação demanda recálculo dos valores.

3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIRCELIO ERNESTO GOMES DOS SANTOS
em face da r. sentença de id. 5541253 que, nos autos de ação monitória ajuizada em face dela pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,
julgou improcedentes os embargos à ação monitória opostos por ele.

Nas razões recursais (id. 5541256), aduz a parte apelante, em síntese: (i) a inépcia da inicial, pois o contrato juntado não está assinado e a parte autora não apresentou memorial de cálculo do valor supostamente devido; (ii) o juízo
a quo
homologou os cálculos sem o autor juntar nos autos memorial de cálculos e, desconsiderou as parcelas já adimplidas; (iii) a metodologia utilizada pela Petros para a atualização do valor devido não está correta, pois praticou capitalização e desconsiderou as 8 parcelas adimplidas até 12/2019 e mais três parcelas no curso do contrato; (iv) foi surpreendido com os descontos em seus contracheques decorrentes do equacionamento promovido pela Petros; (v) reforçou a proposta de acordo apresentada nos embargos monitórios.

Contrarrazões (id. 5541259).

Foram realizadas tentativas de composição entre as partes, porém infrutífera (ids. 6033343 e 6073643).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000273-34.2022.8.08.0062.

APELANTE: DIRCELIO ERNESTO GOMES DOS SANTOS

APELADA: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DIRCELIO ERNESTO GOMES DOS SANTOS
em face da r. sentença de id. 5541253 que, nos autos de ação monitória ajuizada em face dela pela
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS,
julgou improcedentes os embargos à ação monitória opostos por ele.

De início, destaco que trata-se de ação monitória ajuizada pela Fundação Petrobras visando a constituição em título executivo judicial do contrato de empréstimo de nº 1262993 no valor de R$163.225,01, a ser pago em 120 prestações e que atualizado perfaz a quantia de R$ 201.249,18.

Os embargos monitórios foram devidamente ofertados. E, após a impugnação aos embargos monitórios, sobreveio a r. sentença julgando improcedente os embargos monitórios e procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito, o título executivo judicial.

Irresignada, a embargante apresentou o presente recurso, sustentando em síntese, (i) a inépcia da inicial, pois o contrato juntado não está assinado e a parte autora não apresentou memorial de cálculo do valor supostamente devido; (ii) o juízo
a quo
homologou os cálculos sem o autor juntar nos autos memorial de cálculos e, desconsiderou as parcelas já adimplidas; (iii) a metodologia utilizada pela Petros para a atualização do valor devido não está correta, pois praticou capitalização e desconsiderou as 8 parcelas adimplidas até 12/2019 e mais três parcelas no curso do contrato; (iv) foi surpreendido com os descontos em seu contracheque decorrentes do equacionamento promovido pela Petros; (v) reforçou a proposta de acordo apresentada nos embargos monitórios.

Pois bem.

De saída, destaco que para a propositura da ação monitória é imprescindível a apresentação de prova documental que seja hábil à comprovação do crédito alegado, a teor do que se extrai dos artigos 700 e 701 do Código de Processo Civil.

Registro também que a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça é de que “a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (AgInt no AREsp n. 1.534.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Especificamente sobre a constituição em título executivo judicial do contrato de empréstimo, via ação monitória, o c. Superior Tribunal de Justiça “A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC” (REsp 1154730/PE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015 pelo rito dos recurso repetitivos, DJe 15/04/2015). (AgInt no REsp n. 1.972.696/AM, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

Dito isso, verifico que na hipótese dos autos que a fundação juntou a documentação que demonstra a evolução do débito cobrado, conforme extrato de id. 5540827, bem como o contrato de empréstimo de id. 5540825 e 5540826. Neste ponto, saliento embora o contrato não esteja assinado pelo requerido, este afirmou que contratou o empréstimo no valor R$ 163.225,01, com juros de 0,59% a.m em pagamento de 120 prestações, nos moldes do contrato juntado pelo autor. Por sinal, como bem consignado na r. sentença:

A parte autora esclarece que o contrato foi celebrado de forma eletrônica, sendo esta a razão de não haver assinatura do réu nos documentos de ID 12961637 e ID 12961640. Alias, nos embargos monitórios o requerido sequer controverteu a contratação do empréstimo, confessa que o fez e que restou inadimplente (embora tenha apresentado justificativas) e apresenta cálculo de débito mínimo incontroverso no importe de R$ 195.933,09.

Em sintonia com essa linha de raciocínio é o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. PROVA ESCRITA. EXTRATOS FINANCEIROS E OUTROS DOCUMENTOS. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONSTITUIÇÃO DA FORÇA MONITÓRIA PELO RÉU. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedentes os embargos à monitória, alegando, em suma, a ausência de contrato assinado comprovando a contratação dos juros e multa cobrados e pugnando pela procedência dos embargos monitórios. 2 -
Para o ajuizamento de ação monitória não se exige prova cabal do crédito objeto de cobrança, mas tão somente documento escrito que evidencie a existência da obrigação inadimplida. Não há, de fato, contrato escrito da avença, visto que firmada por meio eletrônico, não obstante, estejam presentes elementos suficientes à propositura de ação monitória, existindo nos autos extratos (fls. 48/49), fatura de consumo (fls. 50/55), demonstrativo do débito (56/58) e tela sistêmica (fls. 59/60) que caracterizam a prova escrita sem força executiva, exigida pelo art. 700, do CP
C. 3 - O recorrente não se desincumbiu do ônus de desconstituir a força monitória da prova trazida à lide pelo recorrido, nem produziu, em momento oportuno, provas suficientes a corroborar suas alegações. 4 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0275930-97.2020.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria do Livramento Alves Magalhães; Julg. 04/07/2023; DJCE 10/07/2023; grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação Monitória. Processo extinto com resolução do mérito. Não provada à validade do contrato impugnado. Feito instruído com o termo de condições gerais do contrato de mútuo, dados da parte demandada, demonstrativo de evolução da dívida, relatório de comunicação eletrônica entre as partes. Documentos hábeis para instruir o feito monitório. Existência mínima de prova escrita na forma do artigo 700 CPC. Contrato assinado virtualmente, mediante login e senha. Reforma da sentença. Retorno dos autos para regular processamento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A contratação de serviços financeiros por meio eletrônico já é realidade consolidada no mercado. Por isso, os documentos que evidenciem a contratação, como extratos bancários, demonstrativos de evolução das parcelas, estão sendo aceitos para o ajuizamento de ação monitória como início de prova, estando claro que o demandado, em sede de embargos, terá oportunidade para contestar os documentos e o direito alegado pela instituição. (TJSE; AC 202300736668; Ac. 34137/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Não Identificado; DJSE 05/09/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. 1) Malgrado o contrato de prestação de serviços não esteja assinado, existem outros elementos hábeis a comprovar a relação jurídica havida entre as partes. In casu, o Plano de Trabalho assinado pelo Secretário Estadual do Meio Ambiente e a Declaração para Comprovação de Prestação de Serviços assinada pelo Prefeito do Município confirmando o serviço prestado pela apelante se configuram como prova escrita suficiente para ajuizamento da ação monitória. 2) Apelo provido. (TJAP; ACCv 0019653-29.2020.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Gilberto Pinheiro; DJAP 24/08/2023; pág. 35)

Desta forma, entendo que a prova documental apresentada pela parte autora, quanto à cobrança do contrato de empréstimo foi hábil à comprovação do crédito alegado e, logo, não há que se falar em inépcia da inicial.

Seguindo, destaco que a Súmula nº 563 do STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Logo, não é aplicado no caso dos autos.

Em relação ao argumento de inadimplemento por culpa da requerente, em razão do equacionamento realizado pela recorrida, de forma muito respeitosa ao posicionar apresentado, não vejo como prosperar. Isso porque, como bem salientado pela culta colega magistrada Dra.
SERENUZA MARQUES CHAMON,
em sua r. sentença “Em relação à validade ou excessividade de plano de equacionamento da Petros, tal matéria foge do escopo dos embargos à ação monitória e, sendo o caso, deve ser discutida em ação própria para esse fim. Em todo o caso, da análise de todos os documentos que o requerido junta aos autos com o fim de demonstrar sua hipossuficiência de recursos, verifica-se que o mesmo realizou diversos empréstimos consignados e utiliza extensivamente cartões de crédito, de modo que o valor debitado a título de equacionamento não pode ser considerado como fator determinante para o inadimplemento contratual”.

Sobre a metodologia utilizada pela Petros aplicando a capitalização do juros e desconsiderando os valores já adimplidos, entendo que assiste razão o apelante. Isso porque nos termos do posicionamento do c. STJ “As entidades fechadas de previdência privada não se equiparam às instituições financeiras e nem integram o sistema financeiro nacional e, portanto, a elas é vedado inserir previsão de capitalização de juros em contratos celebrados com seus participantes e assistidos. Precedentes.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 1.997.738/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

No mesmo sentido, é o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória manejada pela petros. Embargos à ação monitória julgados improcedentes. Preliminares de ausência de dialeticidade e de inépcia da inicial rejeitadas. Ausência de documento indispensável afastada. Contrato de empréstimo anexado com a completa evolução do débito. Mérito. Entidade fechada de previdência privada complementar.
Capitalização de juros. Ilegalidade. Entidade não equiparável a instituição financeira. Entendimento do Superior Tribunal de justiça. Capitalização que deve ser afastada.
Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSE; AC 202300834293; Ac. 41052/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Diógenes Barreto; DJSE 17/10/2023, grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. FUNDAÇÃO DE ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. FUNCEF. Entidade fechada de previdência privada. Inaplicabilidade CDC. Incidência da Súmula nº 563, do STJ. Reformado o decisório singular neste tocante. Pretensão de reajuste das prestações contratuais pelo PES - plano de equivalência salarial. Contrato não albergado pelo sistema financeiro da habitação. Saldo devedor corrigido após amortizada a dívida, sob pena de configurar-se onerosidade excessiva. Vedado sistema price. Súmula nº 121 STF. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada. 01. O Superior Tribunal de Justiça, em 24/02/2016, cancelou a Súmula nº321, a qual autorizava a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes. Em seu lugar, aprovou o verbete 563.02. Desse modo, sendo a funcec uma entidade fechada de previdência privada, possui natureza de regime fechado, portanto, aplica-se a excepcionalidade do sumulado da corte superior, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. (Súmula nº 563/STJ). Portanto, indevido declarar a incidência do CDC no contrato em tela, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, mantendo a natureza do pacta sunt servanda da relação. 0
3. A utilização da tabela price como sistema de amortização traz embutida a cobrança de juros compostos configurando a capitalização, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico, ainda que convencionada no contrato
(STF, Súmula nº 121).04. Apelo conhecido e provido. (TJCE; AC 0726677-84.2000.8.06.0001; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Durval Aires Filho; Julg. 16/05/2023; DJCE 23/05/2023; grifei)

Diante do quadro apresentado, penso que deve ser afastada a capitalização dos juros.

Como se não bastasse, verifico que o contrato de empréstimo de n. 1262993 foi aderido em 26/04/19 e que, a partir de então, alega o apelante que adimpliu com algumas prestações desse contrato (novação), conforme consta nos demonstrativos de pagamento dos meses:

maio/2019 (id. 5541243 – fls. 5) = R$1.017,88 + 2.313,97

junho/2019 (id. 5541243 – fls. 6) = R$1.017,88 + 2.313,97

julho/2019 (id. 5541243 – fls. 8) = R$ 1.017,88 + 2.313,97

agosto/2019 (id. 5541243 – fls. 9) = R$ 1.017,88 + 2.313,97

setembro/2019 (id. 5541243 – fls. 10) = R$ 1.017,88 + 2.313,97

outubro/2019 (id. 5541243 – fls. 11) = R$ 958,62 + 2.373,23

novembro/2019 (id. 5541243 – fls. 12) = R$1.172,01 + 2.159,84

Ocorre que, essa tese de adimplemento parcial do empréstimo sequer foi apreciada pela ilustre magistrada de primeiro grau, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento
citra petita.
Isso porque configura vício da omissão, o que por consequência, evidencia a sua nulidade por falta de fundamentação, em patente violação do art. 489, § 1º, inciso IV do CPC.

Em casos semelhantes o nosso e. Tribunal de Justiça já decidiu que
:

[...] se o débito existe, mas houve excesso de cobrança, impõe-se, por consequência, limitar a responsabilidade do apelado ao pagamento do débito com o ajuste de seu valor ao montante efetivamente devido, mediante recálculo da dívida a fim de decotar o excesso decorrente da cobrança abusiva perpetrada pelo banco demandante (rectius: juros moratórios) ou, apurar eventual quantia a ser restituída ao requerido.

Diante da nulificação da sentença que se anuncia, caberá ao juiz definir sobre a correção (ou não) do valor abatido pela instituição financeira [...] (TJES, Apelação Cível de n. 0002515-65.2017.8.08.0017, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, Data: 21/09/2021)

Portanto, tenciono no sentido que a r. sentença deve ser anulada.

Saliento que não é possível aplicar a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §4º do CPC, pois a presente ação demanda recálculo dos valores, cabendo ao juiz definir se houve ou no pagamento do montante apontado pelo embargante, ora apelante, conforme suscitado nos embargos à execução, e afastar a capitalização dos juros.

Por fim lembro “A jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida” (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017). (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões